Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS. DEMONSTRAÇÃO PARCIAL. MEAÇÃO. Compete ao ex-companheiro, por força de seu ônus probatório, demonstrar a existência de bens alegadamente omitidos pela outra parte, passíveis de comporem a partilha. Não é possível a partilha de bens imóveis sem que se tenha comprovado a posse ou a propriedade durante o período de convivência reconhecido em sede de união estável. A revelia, conquanto conduza à presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, deve ser relativizada, exigindo-se substrato probatório mínimo, sob pena de risco de se determinar a partilha de bens pertencentes a terceiros. Uma vez comprovado o pagamento de prestações durante a constância do convívio marital, que embora não comprovem, por si só, à guisa de maiores elementos, a propriedade imobiliária, consubstanciam-se em direitos aquisitivos de valor patrimonial, cuja meação é cabível.